Tribunal: STF
Processo: HC 271976
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Hugo Vanelli, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.250.485/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos a condenação do paciente, em primeira instância, às penas de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, respectivamente previstos no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (e-doc. 4).
Interposta apelação criminal, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 5).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik conheceu em parte do recurso especial e, fundamentando-se na Súmula 568 do STJ, deu parcial provimento apenas para reconhecer a confissão qualificada do paciente, redimensionando a pena definitivamente para 3 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa (e-doc.8). Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental; este foi desprovido (e-doc. 12).
Neste writ, alega-se a ocorrência de ilegalidades na dosimetria diante da manutenção do regime inicial semiaberto para paciente primário, condenado a pena inferior a 4 anos, com fundamentação que se limita a remeter à existência de circunstância judicial desfavorável já valorada na pena-base.
Defende, ainda, bis in idem na dosimetria devido à dupla valoração da idade da vítima — pessoa idosa e aposentada —, produzindo efeitos agravantes cumulativos, demonstrando constrangimento ilegal manifesto.
Requer, ao final, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena com a consequente análise da substituição por penas restritivas de direitos. 
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do bis in idem na dosimetria, com decote da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, ou da circunstância judicial “consequências do crime”, redimensionando-se a pena, o regime e analisando a substituição por pena restritiva de direitos.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento apenas para, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo, emprego de fraude e concurso de pessoas), reconhecer a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, na modalidade qualificada, redimensionando a pena para 3 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
2. A defesa, em agravo regimental, reitera as teses de mérito constantes do recurso especial: (i) necessidade da consideração do iter criminis do furto imputado, diante da impossibilidade de coautoria em crime já consumado; (ii) ocorrência de bis in idem na dosimetria, pelo uso da condição de pessoa idosa da vítima como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, e como agravante do art. 61, II, "h", do CP, na segunda; (iii) impossibilidade de manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo sem prova pericial; e (iv) necessidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, à luz do art. 33, § 2º, "c", do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há quatro questões em discussão, a saber: (i) se pode haver a análise por essa Corte sobre a tese relativa ao iter criminis do furto qualificado, apesar da ausência de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre a matéria; (ii) se há bis in idem na exasperação da pena-base pelas consequências do crime, considerando a situação econômica da vítima, enquanto aposentada, e o expressivo prejuízo patrimonial, cumulada com a aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, que prevê o agravamento da pena se a vítima for idosa; (iii) se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial direto, com base em outros meios de prova; e (iv) se o regime inicial semiaberto pode ser mantido para réu primário condenado a pena inferior a 4 anos, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena-base fixada acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A tese defensiva relativa ao iter criminis do furto qualificado e à impossibilidade de coautoria em crime já consumado não foi objeto de análise expressa pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração para provocar o pronunciamento da Corte local, de modo que a análise de tal tese resta inviabilizado, já que o recurso especial carece do seu indispensável prequestionamento, de modo a incidir a Súmula 282 do STF. 
5. O acórdão do Tribunal de origem evidenciou que, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base fundou-se nas circunstâncias e consequências do crime, especialmente no expressivo montante subtraído, correspondente a vultosa quantia acumulada ao longo de toda a vida laboral da vítima aposentada, valorizando-se o impacto patrimonial concreto e não a idade da vítima. Já na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal incidiu exclusivamente em razão da idade da vítima, circunstância objetiva distinta daquela utilizada na primeira fase, de modo a inexistir sobreposição de fundamentos e, assim, afasta-se a alegação de bis in idem. 
6. Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, embora em regra se exija a confecção de laudo pericial, admite-se, em caráter excepcional, a manutenção da qualificadora com base em outros elementos probatórios idôneos (depoimentos da vítima, policiais e demais testemunhas, além de documentos juntados aos autos), que, no caso concreto, demonstram cabalmente o arrombamento. 
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, apesar da pena definitiva inferior a 4 anos e da primariedade do agravante, porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte, a fixação de regime mais gravoso.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal e redimensionar a pena, preservados a dosimetria remanescente, a qualificadora de rompimento de obstáculo e o regime inicial semiaberto.” (e-doc. 12)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Primeiramente, vale relembrar que o TJSC não havia emitido juízo de valor expresso sobre a tese defensiva relativa ao iter criminis do furto qualificado, por meio da qual a defesa sustentou a não participação do agravante no crime por conta da suposta consumação anterior do delito, em decorrência da teoria da apprehensio ou amotio. Além disso, foi frisado que que tampouco foram opostos embargos de declaração pela parte insurgente, para fins de prequestionamento dos dispositivos apresentados.
(...)
Em segundo lugar, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão prolatado pelo TJSC que dispôs sobre a dosimetria da pena do agravante, em relação à tese defensiva de ocorrência bis in idem (grifos nossos):
"3. Requer o acusado Vitor Hugo Vanelli, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, por entender: que existe bis in idem ante a dupla valoração da condição de vítima, como consequência negativa e agravante de pessoa idosa; por ser indevida a valoração negativa do suposto prejuízo patrimonial; por estar presente a atenuante da confissão espontânea, ante a sua confissão parcial; e por ser inaplicável a qualificadora do arrombamento, ante a ausência de perícia. Por fim, pleiteia a imposição de regime prisional mais brando, por não preponderar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(...)
Na primeira fase da dosimetria, diante do que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, não extrapola os limites da normalidade; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade do agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias foram especialmente graves, pois o delito foi praticado mediante arrombamentos e fraude. Registro que não há bis in idem na valoração negativa de tais ações, pois a qualificação do delito ocorreu com o concurso de agentes; as consequências são especialmente graves, tendo em vista a vultosa quantia de dinheiro subtraída da vítima, a qual, hoje aposentada, ficou sem as economias que levou toda a sua vida para auferir; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena base em 1/6 para cada uma delas, e a fixo em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 
Na segunda fase, não há atenuantes (art. 65, do CP). Presente, porém, a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, tendo em vista que vítima é pessoa idosa que, na época dos fatos, contava com 65 anos de idade. Assim a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo o montante de 3 (três) anos, 1 (mês) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
(...)
Pela leitura do excerto acima, restou verificado que não procedia a alegação de  bis in idem na exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial “consequências do crime” e na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.
Na primeira fase da dosimetria, o Tribunal de origem havia valorado exclusivamente o expressivo montante subtraído da vítima, quantia acumulada ao longo de toda a sua vida laboral e da qual dependia intensamente, por se tratar de pessoa aposentada. Tal fundamento relacionava-se diretamente às consequências concretas do delito, especialmente ao impacto patrimonial significativo suportado pelo ofendido.
Já na segunda fase, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal decorreu unicamente da idade da vítima, circunstância objetiva e distinta daquela considerada na primeira etapa da fixação da pena. Assim, não houve sobreposição de fundamentos, mas apenas valoração de aspectos diversos, juridicamente autônomos, que levaram ao aumento da pena do ora agravante em momentos distintos.
Desse modo, conforme destacado na decisão agravada, infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à regularidade da dosimetria, a qual se mostra proporcional e alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
(...)
Conforme já frisado na decisão agravada, a conclusão obtida pelo Tribunal de origem encontra amparo na mais atual jurisprudência desta Corte, pois esta se posiciona no sentido de que "embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas" (AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).
Portanto, o rompimento de obstáculo foi plenamente comprovado pelo depoimento da vítima, dos policiais e das demais testemunhas, além de ter sido demonstrado por outras provas documentais acostadas aos autos de origem, o que revela a legitimidade da incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, no presente caso concreto. 
(...)
Primeiramente, vale relembrar que a pena do agravante até o acórdão de origem era a de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 12 dias-multa, tendo sido redimensionada, em razão do reconhecimento da incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP em favor do ora agravante, para 3 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 12 dias-multa, com a manutenção do regime inicialmente semiaberto. 
Tal manutenção se deveu ao fato de que a fundamentação acima transcrita adotada pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois esta admite a fixação do regime inicial semiaberto quando forem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo nos casos de réu primário condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, nas hipóteses em que houve exasperação da pena-base em razão de tais circunstâncias judiciais negativas – justamente o presente caso.“ (e-doc. 12, p. 4-14, grifei)
O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Demais disso, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a fundamentação para a fixação do regime semiaberto não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos concretos, sobretudo pela identificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016) 

Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente